Tribunal: TJSP
Processo: 1006072-74.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexigibilidade de débito. Dívida prescrita. Inclusão na plataforma "'Serasa Limpa Nome". Possibilidade de cobrança extrajudicial. Indenização por danos morais. Determinação de suspensão de todas as ações que versem sobre essas questões, até o julgamento do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000.
Embargos acolhidos para suspender o processo, com determinação de remessa ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexigibilidade de débito. Dívida prescrita. Inclusão na plataforma "'Serasa Limpa Nome". Possibilidade de cobrança extrajudicial. Indenização por danos morais. Determinação de suspensão de todas as ações que versem sobre essas questões, até o julgamento do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000.
Embargos acolhidos para suspender o processo, com determinação de remessa ao acervo virtual.